Tribunal: STF
Processo: RE 600822
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ATO INFRALEGAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional e do acervo probatório constante dos autos.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.